Tribunal: TJDFT
Processo: 0706516-40.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TESES NÃO DEFENDIDAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO SOLICITADA PELO CONSUMIDOR E NÃO CONCRETIZADA PELO BANCO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO EM CONTA CORRENTE. SALDO SUFICIENTE EM CONTA POUPANÇA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que declarou efetivada amortização de empréstimo solicitada pela autora/recorrida, e condenou o recorrente a restituir, em dobro, valores cobrados indevidamente. Argui o recorrente preliminar de ausência de interesse processual. No mérito, sustenta que a amortização não ocorreu porque a autora não possui saldo na conta corrente no dia escolhido; que, diante do inadimplemento, as cobranças e débitos realizados na conta são legítimos; que não é cabível a modificação do contrato e que deve ser observada a boa-fé e o princípio do pacta sunt servanda. Aduz ainda que não é cabível a restituição em dobro. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A autora/recorrida não obteve êxito na tentativa extrajudicial de solução do problema, de modo que a presente ação é útil e necessária ao alcance da pretensão deduzida na inicial. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada.
IV. A impossibilidade de modificação do contrato e a observância do princípio do pacta sunt servanda são teses que não foram suscitadas perante o Juízo de origem. Assim, diante da existência de inovação recursal e, por conseguinte, da supressão de instância, não conheço do recurso nesta parte. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada de ofício e acolhida.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
VI. Conforme art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido, principalmente aquelas inerentes às características e as restrições de funcionalidade.
VII. No caso dos autos, conforme bem pontuado na sentença de origem, a parte autora solicitou, de forma presencial na agência, perante o gerente de sua conta, a amortização crescente de empréstimo no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). No entanto, não foi informada previamente de que o valor deveria estar depositado em sua conta corrente, sendo que o saldo estava em conta poupança. Cumpre observar, ademais, que o próprio contrato de mútuo – mencionado pelo banco réu – traz a informação no § 14o da Cláusula Quinta de que “O MUTUÁRIO declara que está ciente, de acordo e que tomou prévio conhecimento de que as prestações do empréstimo/financiamento serão lançadas na conta corrente ou na conta poupança, e poderão ser compensadas com quaisquer valores que venham a ser creditados nas respectivas contas”.(g.n)
VIII. O recorrente, além de não informar previamente, também não realizou contato com a recorrida após o insucesso da operação, passando a realizar diversos débitos em sua conta para pagamento das prestações que deveriam ter sido amortizadas, apropriando-se de verbas salariais da autora de forma indevida. Evidente, portanto, a violação do direito à informação e o vício na prestação do serviço.
IX. Cumpre destacar que para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. No caso em análise, os débitos eram indevidos uma vez que a amortização deveria ter sido realizada pelo réu, tal como pleiteado pela autora. Não havendo a justificativa para a cobrança dos valores, cabível a sanção da lei consumerista. Portanto, não merece reparo a sentença recorrida.
X. Recurso CONHECIDO EM PARTE e NÃO PROVIDO.
XI. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais remanescentes se houver, bem assim dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.